Tribunal: TJMT
Processo: 1011089-88.2021.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011089-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LUZIA ALVES ALBUQUERQUE MENEZES - CPF: 177.955.241-68 (EMBARGADO), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. JULGAMENTO DEFINITIVO SUPERA SUSPENSÃO NACIONAL DO IRDR 71/TO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
NÃO CONHECIMENTO
.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido em agravo interno, que negou provimento à irresignação da parte, reconhecendo a legitimidade passiva do banco e a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, mantendo o entendimento do prazo decenal para pretensões relativas à conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à existência de decisão de suspensão nacional determinada pelo STJ no âmbito do IRDR 71/TO (2020/0276752-2), sobre a matéria relativa à responsabilidade do Banco do Brasil e ao prazo prescricional aplicável às ações relativas ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada, pois a tese jurídica debatida no IRDR 71/TO foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO), publicado em 21.09.2023.

No referido julgamento, o STJ fixou as seguintes teses: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP; (ii) o prazo prescricional aplicável é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil; e (iii) o termo inicial da prescrição é a data da ciência do desfalque pelo titular da conta.

Com a consolidação do entendimento pelo STJ, restou superada a necessidade de suspensão dos feitos com fundamento na pendência do IRDR 71/TO, tornando-se inócua eventual deliberação nesse sentido.

A interposição dos embargos revela mero inconformismo com a decisão proferida, não se prestando os aclaratórios ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos já apreciados, o que descaracteriza as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ausente qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se o não conhecimento dos embargos, nos termos do § 4º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O julgamento do Tema 1150 do STJ pacificou as controvérsias objeto do IRDR 71/TO, tornando desnecessária a suspensão dos processos em âmbito nacional.

A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o conhecimento de embargos de declaração que visem apenas rediscutir o mérito da decisão.

O art. 1.026, § 4º, do CPC autoriza o não conhecimento de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

embargos de declaração opostos porBANCO DO BRASIL S.A., contra o acórdão prolatado no Agravo Interno (id. 104232984) que, por unanimidade, negou-lhe provimento, cuja ementa restou assim exarada:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SAQUES INDEVIDOS CONTA DO PASEP - BANCO DO BRASIL S/A NA FUNÇÃO DE GESTOR DAS CONTAS DO PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A pretensão autoral se fundamenta na má gestão do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), atribuição esta que incumbe ao Banco do Brasil, o que atrai a competência da Justiça Estadual e enseja a legitimidade passiva da referida instituição financeira.

II - A prescrição da pretensão analisada nos autos deve ser analisada à luz do que prevê o Código Civil e, por se tratar de hipótese sem previsão expressa no art. 206, deve ser aplicado o prazo geral de dez anos previsto no art. 205.

III - É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O embargante, inconformado, argumenta que o acórdão apresenta omissão por não haver menção no acórdão sobre a pendência de julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nº 71-TO (2020/0276752-2) do Superior Tribunal de Justiça, que discute exatamente as matérias debatidas nesta ação.

O embargante reitera que o julgamento do IRDR 71-TO (2020/0276752-2) do Superior Tribunal de Justiça continua pendente, e discute as seguintes questões jurídicas, em suspensão de tramitação em todo o território nacional que versa sobre:

- a sua legitimidade passiva
ad causam
em demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

- se a pretensão ao ressarcimento dos danos em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) ou quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32).

- o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

O embargante afirma que a ordem de suspensão, emitida pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, visa evitar decisões conflitantes e abrange todos os processos individuais e coletivos, inclusive nos juizados especiais.

O embargante requer que seja determinada a imediata suspensão da demanda até o julgamento definitivo do IRDR, em cumprimento à decisão emitida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Mesmo intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O embargante argumenta que o acórdão apresenta omissão, pois não levou em consideração a ordem de suspensão nacional proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Tal ordem decorre do SIRDR realizado e deferido nos autos do IRDR 71/TO (2020/0276752-2).

Assim, requer-se a suspensão imediata do processo, em atenção ao deferimento do SIRDR nos autos do IRDR nº 71 - TO (2020/0276752-2).

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1895936/TO sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin, proferiu julgamento em 13 de setembro de 2023, cuja publicação ocorreu em 21 de setembro de 2023 (correspondente ao Tema 1150 do STJ).

Nessa decisão, foi estabelecida a seguinte tese jurídica:

a-)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b-)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

c-)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Consequentemente, qualquer esforço para promover uma decisão de suspensão, baseada no tema debatido no SIRDR 71/TO, tornou-se irrelevante, mesmo que justificado pelo propósito de assegurar o princípio da segurança jurídica e prevenir decisões conflitantes nas instâncias inferiores.

Sendo assim, inexiste vício a ser corrigido, visto que a continuidade do recurso resultaria em atividade recursal ineficaz.

Assim sendo, o não conhecimento dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, na forma do § 4º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025